Tribunal: TJSP
Processo: 1073567-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Embargos do devedor. Execução por título extrajudicial. Sociedade em conta de participação. Retiradas a menor em decorrência da pandemia mundial. Excesso de execução. Reconhecimento. Repasses vinculados à condição suspensiva de normalização do funcionamento dos estabelecimentos. Sentença, no ponto, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Honorários

Ementa:
Embargos do devedor. Execução por título extrajudicial. Sociedade em conta de participação. Retiradas a menor em decorrência da pandemia mundial. Excesso de execução. Reconhecimento. Repasses vinculados à condição suspensiva de normalização do funcionamento dos estabelecimentos. Sentença, no ponto, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Honorários advocatícios. Embargante que decaiu da parte mínima de seu pedido. Sucumbência a cargo dos embargados mantida. Redução. Admissibilidade. Percentual que deverá incidir sobre o proveito econômico obtido. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO